Tribunal: TJMT
Processo: 1007800-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-15
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007800-50.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- VDT PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA e outros
AGRAVADO:- EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP
Agravo de Instrumento n. 1007800-50.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Itaúba que, em Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Alugueres e Acessórios, em que os agravantes pleiteavam a imediata desocupação do imóvel comercial.
Alegam que o contrato originário possui como locador terceiro alheio aos autos, porque se trata do antigo proprietário do imóvel, que foi adquirido por eles em 2015, ocasião em que, formalizaram o termo de rerratificação com a inquilina.
Aduzem que essa avença previa o prazo de 60 meses – (20-4-21014 à 19-4-2019), e o aluguel era de R$2.350,00 a serem pagos até o dia 20 de cada mês.
Afirmam que a agravada está inadimplente desde setembro de 2018, e foi tentado o recebimento, porém sem êxito. E mais, foi encaminhada notificação extrajudicial com a finalidade de constituição em mora, sem que houvesse manifestação.
Argumenta que o pedido de despejo foi indeferido devido a ausência de caução, porém quando a demanda versar sobre infração legal, contratual e inadimplemento de aluguel e acessórios, como é o caso dos autos, não há que se falar em pagamento de caução (art. 64 da Lei n. 8.245/91.
Pedem a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que indeferiu a imediata desocupação do imóvel comercial devido ao não oferecimento de caução, proferido nos seguintes termos:
(...)
Calha frisar que é possível a concessão do despejo liminar, desde que apresentada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações fundadas em ausência de pagamento e o contrato esteja carente de qualquer das garantias previstas no artigo 37 da Lei n.o 8.245/1991, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo, conforme dispõe o artigo 59, § 1.o, inciso IX, da sobredita, conforme redação transcrita:
“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.
§ 1o Conceder- se- á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:
(...);
IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009)”.
Desse modo, do contrato de locação residencial de Id. 37741016 verifica-se a inexistência de qualquer das garantias estabelecidas no artigo 37 da Lei n.o 8.245/1991.
Assim, nota-se que não é possível o deferimento da liminar vindicada, pautada na Lei n.o 8.245/1991, pois ausente a caução equivalente a 03 meses do valor do aluguel. (Id 86346455)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado o dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, segundo os próprios agravantes, a agravada está inadimplente desde 2018.
Ademais, poderá haver dificuldade na sua reversão caso o Recurso não seja provido no final.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 13 de maio de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator